Tribunal: STJ
Processo: 0716531-69.2019.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763902 - DF (2024/0377275-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
AGRAVADO
: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA
AGRAVADO
: DALVA RIBEIRO MARTINS SANTIAGO
ADVOGADOS
: CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE - DF029411
ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA - DF019794
AGRAVADO
: EDILEUZA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO
: JOSAFÁ JORGE DE SOUSA - DF058860
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ
DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 609 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a seguradora pode recusar a cobertura
securitária com base na alegação de doença preexistente, sem ter exigido
exames médicos prévios ou comprovado a má-fé do segurado.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “não comprovada a má-fé do
segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela
seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura
securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-
Documento eletrônico VDA47418675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1291f6bb-0d58-4d6d-a5ad-ada4c51a2a8c

existente” (AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, Relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

"1. A recusa de cobertura securitária por doença
Tese de julgamento:
preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a comprovação de má-fé do segurado."

CC/2002, arts. 422, 765 e 766 do CC/2002.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:

Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
27/3/2023
AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
.
2/5/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
06/05/2025
12/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1291f6bb-0d58-4d6d-a5ad-ada4c51a2a8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763902 - DF (2024/0377275-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
AGRAVADO
: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA
AGRAVADO
: DALVA RIBEIRO MARTINS SANTIAGO
ADVOGADOS
: CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE - DF029411
ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA - DF019794
AGRAVADO
: EDILEUZA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO
: JOSAFÁ JORGE DE SOUSA - DF058860
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ
DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 609 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a seguradora pode recusar a cobertura
securitária com base na alegação de doença preexistente, sem ter exigido
exames médicos prévios ou comprovado a má-fé do segurado.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “não comprovada a má-fé do
segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela
seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura
securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

existente” (AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, Relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

"1. A recusa de cobertura securitária por doença
Tese de julgamento:
preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a comprovação de má-fé do segurado."

CC/2002, arts. 422, 765 e 766 do CC/2002.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:

Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
27/3/2023
AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
.
2/5/2023

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 660-665) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 652-656).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) “trabalhou detalhadamente em suas razões do recurso especial não violar
as Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Desse modo, em suas razões do
agravo, esta parte recorrente demonstrou que para a análise da violação aos Artigos
422, 765 e 766 do Código Civil, não é necessária a revisão de cláusulas contratuais e
nem o reexame de provas, eis que da leitura do recurso especial revela que para cada
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

tese jurídica suscitada a agravante tomou o cuidado de discorrer sobre as violações
legais e divergências jurisprudenciais praticadas pelo Tribunal local partindo das exatas
premissas estabelecidas no bojo do acórdão recorrido” (fl. 662);
(ii) “a fim de refutar a fundamentação do Tribunal de origem de que com
fulcro na Súmula 83 do STJ o acórdão recorrido teria sido firmado em consonância
com a jurisprudência consolidada, esta Seguradora impugnou veemente o
entendimento da decisão monocrática e destacou que, consoante leitura do Recurso
Especial, verifica-se que as divergências jurisprudenciais suscitadas nas razões
recursais foram embasadas em acórdãos paradigmas recentes, estabelecidos em
sentido diametralmente oposto ao que fora decidido no acórdão recorrido e que tal
divergência fora devidamente evidenciada com o cotejo analítico dos arestos, que além
da similitude fática, comprovam a dissonância com a 2a parte da Súmula 609 desta
Corte” (fl. 662).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
L. R. M. de S. e D. R. M. S. apresentaram impugnação às fls. 668-672,
requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
E. R. M. apresentou impugnação às fls. 673-677.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 652-656):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ (e-STJ fls. 620/621).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 468/469):
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE
VIDA. SINISTRO NEGADO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA
PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 609 DE SÚMULA
DO STJ. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO CONTRANTE.
MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO FUNERAL. REEMBOLSO.
VALOR EFETIVAMENTE GASTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cuida-se de apelações interpostas pelas embargadas contra a r.
sentença que julgou procedente os embargos à execução e afastou o
dever do pagamento da cobertura securitária. 2. Consoante o
preceituado no Enunciado n° 609 de Súmula do Col. STJ, a
seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária
sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do
segurado. 3. Na espécie, a seguradora deixou de realizar exames
prévios à contratação e não há prova cabal da má-fé do segurado,
sendo que o laudo pericial acostado aos autos não indica com certeza
se, da internação hospitalar anterior à contratação, já havia sido
instalado o quadro clínico de sepse pulmonar que levou o segurado a
óbito. 4. Tem-se que o valor reembolsável a título de auxílio funeral
será aquele efetivamente gasto com os serviços funerários, de acordo
com o previsto em contrato. 5. Deu-se parcial provimento a ambos os
recursos para acolher parcialmente os embargos à execução apenas
para considerar que o reembolso do auxílio funeral será no valor de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo cabível o pagamento da
cobertura securitária referente à morte no limite do capital segurado.
Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, conforme a
seguinte ementa (e-STJ fl. 513):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SEGURO DE VIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO.
CONFIGURADA. ACORDÃO INTEGRALIZADO. 1. Nos termos do art.
1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra
decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a
modificação do julgado. 2. Na hipótese, assiste parcial razão à
embargante, visto que há omissão no dispositivo do voto embargado.
Isto porque o v. acordão deixou de estabelecer a correção monetária e
os juros da mora à condenação imposta à embargante. 3. Devem
incidir sobre a condenação juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como correção
monetária, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, de
acordo com o Enunciado n° 632 de Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 529/542), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou
dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 422, 765 e 766 do CC/2002. Para
tanto, sustentou que:
(i) “é lícita a negativa de pagamento de indenização securitária em razão de
omissão de doenças preexistentes por parte do segurado, quando restar
comprovado que o segurado agiu de má-fé. Verifica-se que era deficiente
visual desde a infância, quando perdeu a visão de ambos os olhos em
função de glaucoma congênito, e fazia uso de prótese no olho direito, bem
como que era portador de diabetes e tuberculose. E ainda, em outubro de
2018 (mês de contratação do seguro de vida), fora diagnosticado com
pneumonia. O perito judicial apresentou resposta de forma conclusiva de que
o segurado faleceu em decorrência de doença preexistente a contratação do
seguro” (e-STJ fl. 536);
(ii) “fica evidente que o falecimento do segurado se deu em função de
quadro que decorre diretamente de doença preexistente não informada no
momento da contratação do seguro, omissão esta que deve ser
compreendida como má-fé (atitude dolosa) por parte do
no
de cujus
momento da contratação” (e-STJ fl. 537).
No agravo (e-STJ fls. 626/632), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 636).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

Decido.
No referente à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 475
/477):
Com efeito, em setembro de 2018, o segurado teve um quadro de
pneumonia e, em outubro de 2018, o contrato entre as partes foi
assinado. Observa-se que o segurado faleceu em janeiro de 2019, co
m causa de morte sendo sepse pulmonar. Contudo, segundo a
,
Expert
não seria possível precisar se o quadro pulmonar que gerou a morte
do segurado já havia sido configurado anteriormente à assinatura do
contrato. Na hipótese, entendo que não há prova cabal da má-fé do
segurado, sendo que o laudo pericial acostado aos autos não indica
com certeza se, da internação hospitalar em setembro de 2018 com
diagnóstico de pneumonia, já havia sido instalado o quadro clínico de
sepse pulmonar. De certo, a má-fé deve ser comprovada e não
presumida. [...]. Desta feita, considerando a não exigência de exames
médicos prévios à contratação e a inexistência de demonstração de
má-fé pelo segurado, mostra-se ilícita a recusa de cobertura
securitária.
O acórdão recorrido encontra-se de acordo com o entendimento desta Corte,
consolidado na Súmula n. 609/STJ,
: "A recusa de cobertura
in verbis
securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé do segurado."
Nesse sentido, “‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem
afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando
da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada,
não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar
a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se
deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela
parte segurada’ (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2021
)” (AgInt no AREsp n. 2.583.215/MT, Relator Ministro Raul Araújo,
25/11/2021
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). A propósito:
16/9/2024
1/10/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
DOENÇA
PREEXISTENTE
DO
SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 609 do STJ, não é possível
à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de
doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a
realização de exames médicos pela parte segurada. 2. O
entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp n. 1.919.305/SP, Relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
26/11/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES
NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA
SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que
chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante
decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da
Súmula desta Corte. 2. A seguradora não pode recusar pagamento de
indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não
exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não
comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2022
11/5/2022
Havendo posicionamento dominante sobre o tema, aplica-se a Súmula n. 83
do STJ.
Além disso, para modificar as conclusões do acórdão impugnado de que não
houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, tampouco a
demonstração da má-fé do segurado falecido, seria imprescindível reavaliar
as cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA
No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Na hipótese,
não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro
de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada,
sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de
doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ. 2. No caso, a
discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda
o reexame de matéria fática, procedimento vedado em recurso
especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.108/ES, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.)
1/3/2024
Com efeito, "a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art.
105, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2015
).
28/9/2015
Cumpre destacar que, para o conhecimento do recurso especial com base
na alínea "c" do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar,
por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas
fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo,
a parte não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

Publique-se e intimem-se.
Segundo constou da decisão ora agravada, é inafastável a Súmula n. 83
/STJ, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do STJ de que “não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do
seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não
pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de
doença pré-existente” (AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, Relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). No mesmo
27/3/2023
29/3/2023
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na
Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Incidência
da Súmula 83/STJ.
1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, acerca da inexistência de má-fé
por parte do segurado, demandaria reanálise do acervo probatório.
Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
9/5/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECUSA DE COBERTURA.
DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO DECORRE
DA SIMPLES OMISSÃO. INTENÇÃO MALICIOSA NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, a recusa da seguradora
ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença
preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação
ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado
com má-fé.
2. Acrescente-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que
omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias
graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos,
aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais" (AgInt no
AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
19/8/2019
27/8/2019
3. Para concluir que o segurado teria agido de má-fé, seria indispensável o
reexame fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a incidência
do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.788.274/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
10/5/2021
de
.)
13/5/2021
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

Além disso, rever as conclusões do Tribunal de origem, quanto à falta de
exames médicos prévios, bem como acerca da ausência de comprovação da má-fé do
segurado, exigiria reinterpretação de cláusulas contratuais e incursão no campo fático-
probatório da demanda, providências não admitidas na via especial, a teor das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que igualmente impedem a análise do dissídio
jurisprudencial. No ponto:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE SEGURO
HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83
/STJ. EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O provimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a má-fé do
recorrido, bem como a existência de doença preexistente, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, situação
obstada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.026.146/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
26/8/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA POR
INVALIDEZ. PEDIDO DE QUITAÇÃO PROPORCIONAL. NEGATIVA DE
COBERTURA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA
SEGURADA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
AFASTAMENTO. 2. EXAMES PRÉVIOS. NÃO EXIGÊNCIA PELA
SEGURADORA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 3. RAZÕES RECURSAIS
INSUFICIENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca das premissas que
levaram à conclusão da inexistência de má-fé da segurada) não prescindiria
do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da
Súmula 7/STJ, não sendo caso, também, de revaloração da prova
produzida.
2. Solução adotada pela Corte estadual tomada com base nas conclusões
deste Tribunal Superior, no sentido que a seguradora não pode alegar
doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que
recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames
prévios, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.507/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
23/2/2022
Conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015,
ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46910607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:37
Código de Controle do Documento: 1949da7a-4d4c-414d-a9b3-97e9f502bdbe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.902 / DF
Número Registro: 2024/0377275-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07165316920198070007
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
AGRAVADO
: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA
AGRAVADO
: DALVA RIBEIRO MARTINS SANTIAGO
ADVOGADOS : CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE - DF029411
ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA - DF019794
AGRAVADO
: EDILEUZA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO
: JOSAFÁ JORGE DE SOUSA - DF058860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACO CARLOS SILVA COELHO - DF233550
AGRAVADO
: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA
AGRAVADO
: DALVA RIBEIRO MARTINS SANTIAGO
ADVOGADOS : CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE - DF029411
Documento eletrônico VDA47405553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 3a03fee9-a866-4ff2-9e78-1a155c8eff3c

ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA - DF019794
AGRAVADO
: EDILEUZA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO
: JOSAFÁ JORGE DE SOUSA - DF058860
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 3a03fee9-a866-4ff2-9e78-1a155c8eff3c